Tribunal: TJSP
Processo: 1013732-61.2019.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Miguel Brandi
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-10

Ementa:
COOPERATIVA HABITACIONAL - RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM DEVOLUÇÃO DE QUANTIAS PAGAS – Atraso na entrega da obra – Procedência, com determinação de devolução do total das quantias pagas - Insurgência da ré - Descabimento – Descumprimento contratual pela ré, que tem responsabilidade exclusiva pelo desfazimento do negócio a tornar legítima a rescisão contratual, devendo as partes ser

Ementa:
COOPERATIVA HABITACIONAL - RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM DEVOLUÇÃO DE QUANTIAS PAGAS – Atraso na entrega da obra – Procedência, com determinação de devolução do total das quantias pagas - Insurgência da ré - Descabimento – Descumprimento contratual pela ré, que tem responsabilidade exclusiva pelo desfazimento do negócio a tornar legítima a rescisão contratual, devendo as partes ser repostas ao "status quo ante" - Impossibilidade de retenção - RECURSO IMPROVIDO.